Tribunal: CARF
Processo: 10675.902973/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 10/03/2010
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO FINANCEIRA.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social. As receitas Garantia de Aval C/M (garantia ao cedente do crédito (instituição financeira) do pagamento da dívida do seu associado) e Garantia de Aval S/E (garantia aos estabelecimentos filiados que optam pelo recebimento dos seus créditos antecipadamente) são decorrentes da atividade operacional da administradora de cartão de crédito e sobre elas incide a COFINS, porquanto são inerentes aos contratos de adesão. Isso porque é a cláusula mandato que garante que o financiamento da fatura seja contratado pela administradora não-financeira em nome e para o titular/portador do cartão junto às instituições financeiras.
FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO FINANCEIRA.
As receitas Assesment/Receita de Juros - Pagamento em atraso são receitas financeiras que não integram a base de cálculo da COFINS de administradoras de cartão não-financeiras, pois são valores recebidos pela sub-rogação nos direitos de cobrança pelos pagamentos efetuados às instituições financeiras.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902973/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.509 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
TEMPO SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 10/03/2010
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. ADMINISTRADORA DE
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO FINANCEIRA.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas
no seu objeto social. As receitas “Garantia de Aval C/M” (“garantia ao cedente
do crédito (instituição financeira) do pagamento da dívida do seu associado”) e
“Garantia de Aval S/E” (“garantia aos estabelecimentos filiados que optam
pelo recebimento dos seus créditos antecipadamente”) são decorrentes da
atividade operacional da administradora de cartão de crédito e sobre elas incide
a COFINS, porquanto são inerentes aos contratos de adesão. Isso porque é a
cláusula mandato que garante que o financiamento da fatura seja contratado
pela administradora não-financeira em nome e para o titular/portador do cartão
junto às instituições financeiras.
FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS. ADMINISTRADORA DE
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO FINANCEIRA.
As receitas “Assesment/Receita de Juros - Pagamento em atraso” são receitas
financeiras que não integram a base de cálculo da COFINS de administradoras
de cartão não-financeiras, pois são valores recebidos pela sub-rogação nos
direitos de cobrança pelos pagamentos efetuados às instituições financeiras.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo da COFINS as receitas de
juros decorrentes de pagamentos em atraso.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902973/2013-29
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, por economia processual:
Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição/PER apresentado pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER no 29744.66056.100310.1.2.54-7727), na data
de 10/03/2010, pelo qual deseja ver reconhecido em seu favor o crédito de
R$52.528.099,73 (Repetição de Indébito) como decorrência de decisão proferida no
Processo Judicial no 199961000193390 (trânsito em julgado em 02/02/2007). O PER
abrange fatos geradores de COFINS ocorridos de fevereiro/1999 a janeiro/2004 que
corresponde ao período em que as empresas se submeteram às normas da Lei no
9.718/98, ato legal discutido na ação judicial. Apreciando o pedido formulado, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil circunscricionante, emitiu o Despacho
Decisório de fls. 09 a 14, datado de 03/02/2017, no qual pronunciou-se por DEFERIR
PARCIALMENTE o pedido de restituição/ressarcimento apresentado, nos seguintes
valores:

O Despacho Decisório se fundamentou nas conclusões da Informação Fiscal no
045/2013/DRF/UBL/EQAJ de fls.15 e seguintes de onde, sem prejuízo de sua leitura
integral, transcreve-se:
“II- DA ANÁLISE DA AÇÃO JUDICIAL
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pela
empresa epigrafada, e outros, postulando a tutela jurisdicional para que lhes fosse
assegurado o direito de recolher a COFINS sem as alterações veiculadas por força da
Lei 9.718/1998.
(...), em 06/02/2006, quando o STF reconheceu o recurso das autoras e declarou
a inconstitucionalidade apenas do alargamento da base de cálculo dessa contribuição,
in verbis:

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

A decisão transitou em julgado em 02/02/2007.
Em suma, o contribuinte ficou autorizado a recolher a COFINS sobre
faturamento e não sobre a receita bruta.”
“III – DAS RECEITAS QUE COMPÕEM O FATURAMENTO
(...)
“Com vistas a elaboração do cálculo do valor a ser restituído, a empresa foi
intimada a apresentar demonstrativo da base de cálculo da COFINS relativo ao
período de fevereiro/99 a janeiro/2004,(...)”
(...)
“Analisando o contrato social (...), verifica-se que o objeto social da empresa
contempla as atividades de “...c) obtenção de financiamento junto às instituições
financeiras para titulares de cartões de crédito e para estabelecimentos afiliados
ao sistema de cartões de crédito emitidos pela Sociedade; d)concessão de aval e
fiança às partes integrantes do negócio de cartões de crédito emitidos pela
Sociedade.
Conclui-se, não só pela experiência da vida prática, mas pelo próprio objeto
social da empresa, que o fornecimento de garantia, seja para o consumidor que
necessita de crédito extra para a compra de um bem, ou seja para a loja que necessita
de pronta liquidez para arcar com suas despesas, é parte integral das atividades
típicas do contribuinte, sendo as receitas decorrentes destas garantias
componentes do faturamento da empresa.” (grifos do original)
“(...), julgados recentes do STJ e do STF tem estabelecido que a expressão
faturamento corresponderia à soma das receitas oriundas das atividades empresariais
típicas, ou seja, não só as receitas decorrentes da venda de mercadorias e serviços, que
seria um conceito restrito de faturamento, mas também aqueles que, não decorrendo
disso, proviriam de outras atividades que integrassem o objeto social da empresa.”
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

“É importante destacar também, o conteúdo do informativo STF no556 de 17 a
21 de agosto de 2009, elaborado a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento
das Turmas e do Plenário, no qual se discute a necessidade da adoção de um conceito
de faturamento mais amplo que a mera venda de mercadorias e prestação de serviços:
(...)
“Relevante, também, é o exposto no Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007,
resultado de consulta formulada mediante a Nota Técnica Cosit/SRF no 21, de
28/08/2006, sobre a natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do setor
financeiro e de seguros, quanto ao que seria considerado faturamento para esses
setores, e ao que foi afastado pelo STF, relativamente a estas atividades econômicas,
para fins de apuração e recolhimento do PIS e Cofins, após o julgamento do
RE/357.950-9/RS (DJ 15/08/2006), em que foi declarado inconstitucional o §1o do
art.3o da Lei 9.718/98.”
(...)
“No caso das instituições financeiras, compreendem o seu faturamento não só as
receitas de prestação de serviços, mas todas as outras receitas operacionais típicas,
advindas da exploração do seu objeto social, sendo que as receitas financeiras compõe
sua principal fonte de recursos, fruto da atividade própria ao seu objeto.”

“Ante todo o exposto, e por serem receitas oriundas das atividades empresariais
do contribuinte, sendo inclusive parte do objeto social da empresa, restou claro que as
receitas contabilizadas como “Garantia de AVAL C/M”, “Garantia de AVAL S/E” e
“Receita Assesment/Receita de Juros – Pagamento em atraso” compõem o
faturamento da empresa, nos termos da decisão proferida pelo STF nos autos do
processo judicial epigrafado.
Este também é o entendimento da Solução de Consulta no 91 – SRRF08/DISIT
de 02/04/2012, conforme trecho transcrito a seguir: (...)
“V – CONCLUSÃO E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS”

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

(...)
Cientificado em 21/02/2017 da solução dada ao Pedido de Restituição
apresentado (fls.48), o contribuinte, por intermédio de representante legal, interpôs
Manifestação de Inconformidade às fls. 51 e seguintes em 20/03/2017 (fl.50) onde
apresentou, resumidamente e sem prejuízo da sua leitura integral, as seguintes
alegações:
1)Informa se tratar de Pedido de Restituição formalizado pelo contribuinte que
foi homologado parcialmente pelo qual se busca reaver valores da COFINS
indevidamente recolhidos entre 1999 e 2004, tudo com fundamento na declaração de
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovida pela Lei no
9.718/98, conforme decisão judicial transitada em julgado em Mandado de Segurança.
2)Identifica que as matérias cujos pedidos de restituição não foram
homologados são aquelas relativas aos valores contabilizados como receitas de “juros
por pagamento em atraso” e de “garantia de aval”, pois, conforme constou no
Despacho Decisório, seriam oriundas da atividade típica da requerente, fazendo parte
do seu faturamento definido como base de cálculo da COFINS. Entendimento do qual
discorda.
3)Após apresentar esclarecimentos sobre as suas atividades e sobre o sistema de
administração de cartões de crédito AMERICAN EXPRESS (“AMEX”) afirma que
não exerce nenhuma atividade bancária, pois atua somente como administradora do
sistema de cartões de crédito, fiadora e principal garantidora dos titulares/filiados.
4)Descreve os fatos ocorridos no julgamento do Mandado de Segurança
no1999.61.00.019339-0 e do RE 357.950/RS para concluir que a incidência da
COFINS deve se dar apenas sobre a venda de mercadorias e prestação de serviços e
não sobre a totalidade de suas receitas.
5)Informa sobre o Despacho Decisório e identifica que a Informação Fiscal no
45/2013 esclareceu que as parcelas não deferidas do crédito da COFINS referem-se a
receita de “juros por pagamentos em atraso” (conta “Receita Assesment/Receita de
Juros – Pagamento em atraso” e de “garantia de aval” (contas “Garantia de Aval
C/M”, “Garantia de Aval S/E”). Opõe-se ao entendimento apresentado de que tais
valores, por serem decorrentes da atividade empresarial da requerente, estariam
incluídas no conceito de faturamento tributável pela COFINS e busca demonstrar em
sentido diverso, como segue:
6)(“Receita Assesment/Receita de Juros – Pagamento em atraso”).
Esclarece que essas receitas se referem aos encargos financeiros cobrados dos
titulares dos cartões de sua emissão quando do não pagamento dos extratos de seus
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

cartões até sua data de vencimento. Identifica que se tratam de receitas financeiras e
afirma que não compõem o conceito de faturamento da Lei no9.718/98, não estando
sujeitas à tributação pela COFINS.
6.1)Afirma ser uma administradora de cartões de crédito e não uma instituição
financeira, não sendo a cobrança dos encargos financeiros uma de suas atividades
principais, mas mera consequência decorrente da inadimplência de seus clientes. Ou
seja, a atividade empresarial é a administração do sistema de cartões de crédito AMEX
e não a obtenção de receitas financeiras. Portanto, a receita financeira com juros seria
uma eventualidade auferida na hipótese de inadimplemento ou atraso no pagamento
do extrato por parte de seus clientes, não se caracterizando como prestação de serviço,
pois não demandam qualquer esforço humano e, portanto, não estão incluídas no
conceito em discussão de “faturamento” da Lei no 9.718/98 tributável pelo COFINS.
Transcreve jurisprudência.
7)(“Garantia de Aval C/M” e “Garantia de Aval S/E”) Opõe-se ao entendimento
de que, por estar a “concessão de garantia” listada no objeto social de seu contrato
social, as receitas dela decorrentes seriam oriunda de sua “atividade típica” e, portanto,
componentes do faturamento tributável pela COFINS.
7.1)Afirma que a “concessão de garantia” somente foi listada como serviço na
Lista de Serviços do ISS em julho de 2003, não abarcando a maior parte do período
em discussão. Manifesta o entendimento de que “concessão de garantia” não deve ser
enquadrada no conceito de “prestação de serviço”. Descreve as espécies de garantias
que presta “Garantia de Aval C/M” (“garantia ao cedente do crédito (instituição
financeira) do pagamento da dívida do seu associado”) e “Garantia de Aval S/E”
(“garantia aos estabelecimentos filiados que optam pelo recebimento dos seus créditos
antecipadamente”) e afirma não se tratarem de prestação de serviço. Defende o
entendimento de que somente haveria uma obrigação de “dar certa quantia” e não uma
“obrigação” de fazer e que, sem a caracterização desta, não poderia se falar em
“serviço”. Transcreve doutrina e jurisprudência sobre os temas que abordou.
8)Pede pela procedência da Manifestação de Inconformidade.
A 9a Turma da DRJ/SPO, acórdão no 16-87.361, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OPERADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO. RECEITAS FINANCEIRAS. FATURAMENTO. RECEITA
BRUTA. BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
As receitas financeiras auferidas por instituição financeira, decorrentes da
concessão de crédito, como os juros, as comissões e outras receitas direta ou
indiretamente vinculadas à concessão ou intermediação do crédito, constituem
serviços de natureza financeira, integrando o faturamento (receita bruta) e,
consequentemente, a base de cálculo da Cofins.
Em recurso voluntário, a Recorrente aponta erro de premissa da decisão recorrida
ao tratá-la como instituição financeira. No mais, ratifica os termos de sua defesa anterior.
Ao final, requer o provimento do recurso para:
(i) as receitas financeiras (juros) não compreendem o conceito de “faturamento”
da Lei no 9.718/98 definido para a Recorrente em decisão transitada em julgado
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

e não decorrem de atividade empresarial realizada por ela realizada, razão pela
qual devem ser excluídas da base de cálculo da COFINS; e
(ii) concessão de aval/garantia não é prestação de serviço por não envolver
obrigação de fazer, de forma que as receitas decorrentes dessa atividade não
compõem o conceito de “faturamento” da Lei no 9.718/98 aplicável à
Recorrente e, consequentemente, também devem ser excluídas da base de
cálculo da COFINS;
88. Assim, a Recorrente pleiteia seja dado integral provimento ao presente
Recurso Voluntário, reformando-se o V. Acórdão recorrido para que seja
integralmente restituído o crédito de COFINS pleiteado no PER/DCOMP
29744.66056.100310.1.2.54-7727.
89. Subsidiariamente, a Recorrente pleiteia seja ao menos reconhecido o crédito
de COFINS sobre concessão de aval/garantia apurado entre 1999 e julho/2013,
anteriormente à inclusão dessa atividade na LC no 116/03.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da
DRJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o entendimento de
que, para a administradora de cartão de crédito, a base de cálculo da COFINS é a totalidade das
atividades desenvolvidas em torno de seu objeto social de “instituição financeira”.
Insurge-se a Recorrente contra a pretensão fiscal, por entender que a questão já
fora dirimida nos autos do Mandado de Segurança no 199961000193390, por meio do qual foi
reconhecido o direito ao afastamento do alargamento da base de cálculo conforme o §1o do art.
3o da Lei 9.718/98.
A controvérsia está na seguinte questão: se as receitas “Garantia de Aval C/M”
(“garantia ao cedente do crédito (instituição financeira) do pagamento da dívida do seu
associado”) e “Garantia de Aval S/E” (“garantia aos estabelecimentos filiados que optam pelo
recebimento dos seus créditos antecipadamente”), bem como as receitas “Assesment/Receita de
Juros – Pagamento em atraso” são decorrentes da atividade operacional da Recorrente e sofrem
incidência de COFINS, ou se apenas as receitas decorrentes de prestação de serviços podem
compor a base de cálculo da contribuição.
Base de cálculo da COFINS e o conceito de faturamento na jurisprudência do STF
Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.950, RE 390.840, RE 358.273 e RE 346.084), em
relação à base de cálculo da COFINS, tem-se o seguinte:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

No julgamento do RE 390.840/MG, conclui-se do voto do Ministro relator Marco
Aurélio, que se considera receita bruta ou faturamento o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando
receita de natureza diversa.
Por sua vez, no voto-vista do Ministro Cezar Peluso, depreende-se que
faturamento ou receita bruta é o resultado econômico das operações empresariais típicas, que
constitui a base de cálculo das contribuições. Concluiu o Ministro em seu voto:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
por ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita”...
Quanto ao caput do art. 3o, julgo constitucional, para lhe dar interpretação
conforme a Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE no
150.755/PE, que tomou a locução receita bruta como sinônimo de faturamento,
ou seja, no significado de ‘receita bruta de venda de mercadoria e de prestação
de serviços’, adotado pela legislação anterior, e que, a meu juízo, se traduz na
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
O Ministro Peluso, em esclarecimentos, enfatizou:
Quando me referi ao conceito construído, sobretudo, no RE 150.755, sob a
expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis
significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de
atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo
incremento patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais
típicas. Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração
entra na classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a
remuneração de atividade própria do campo empresarial, de modo que tal
produto entra no conceito de “receita bruta igual a faturamento”.
Da análise do julgamento do STF, observa-se que restou, portanto, assentado que
faturamento é o produto das atividades típicas, ou seja, os ingressos que decorram da razão social
da empresa.
Ademais, o alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial típica
restou assente no RE 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema
concernente ao alargamento da base de cálculo da COFINS prevista no §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, reafirmou-se a jurisprudência consolidada pelo STF nos leading cases:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006). Repercussão
Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa
sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o
conceito de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta
na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo
significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais (...)
Restou pacificado que a declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98 não afastou a tributação sobre as receitas oriundas do exercício das atividades
empresarias típicas da base de cálculo da COFINS.
Em vista disso, incide COFINS sobre a totalidade das receitas operacionais e não
apenas sobre a venda de mercadorias e/ou prestação de serviço.
A Recorrente é administradora de cartão de crédito, atividade que envolve a
intermediação entre os portadores de cartões de crédito, lojistas parceiros, bandeiras de
cartões de crédito e as instituições financeiras.
Diante disso, cumpre trazer à colação, as definições e os regramentos legais dessa
atividade, para em seguida, analisar as receitas operacionais de uma administradora de cartão de
crédito.
A atividade de Administração de Cartão de Crédito
Por “administração de cartão de crédito”, entende-se:
a atividade que tem por cerne a garantia de crédito, com limites previamente
definidos, às pessoas que a ela se associam, para a aquisição de mercadorias ou
serviços, mediante a simples apresentação de um cartão próprio, aos
fornecedores desses bens, que a ela sejam filiados, com isso, a importância
correspondente ao preço de aquisição do bem deve ser paga, posteriormente,
pelo titular do cartão, diretamente à administradora de cartão de crédito,
obrigada, perante o fornecedor, a entregar-lhe esse valor. Em alguns casos, esse
chamando “sistema de cartão de crédito”, possibilita o titular do cartão o
pagamento parcelado do valor das aquisições feitas, por meio dele, aos
fornecedores filiados ao mesmo sistema. Tem-se, ainda, a possibilidade de
utilização do cartão de crédito para saque eletrônico de dinheiro, na rede 24
horas, tudo segundo os limites previamente estipulados e mediante prestação de
garantia pela administradora de cartão de crédito que também presta aval aos
estabelecimentos filiados, nos casos de antecipação da sua receita, por meio de
financiamento.1
Assim, a administração de cartão de crédito resulta em receita da atividade
relacionada a essa “administração”: a taxa de administração e todos os encargos contratuais. Ela
é a titular exclusiva dos cartões de crédito. Logo, presta serviços aos portadores/titulares dos
cartões, entendidos como pessoa física ou jurídica que possui cartão para adquirir bens e/ou
serviços e realizar saques de dinheiro em equipamentos eletrônicos habilitados.

1 Aires F. Barreto. ISS na Constituição e na Lei. 3a edição. São Paulo: Dialética, p. 174.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

À administradora incumbe honrar o compromisso assumido por seu cliente/titular
do cartão perante os estabelecimentos comerciantes/prestadores de serviço credenciados, até o
limite de crédito estabelecido por ela.
Recebe dos titulares dos cartões as taxas de administração, na linguagem vulgar
conhecidas como “anuidades”. Recebe também a “taxa de desconto” do estabelecimento
credenciado, calculada de acordo com o valor da operação realizada entre o filiado e o titular do
cartão, além dos demais encargos financeiros previstos no contrato de adesão (juros e multas).
O cartão de crédito será sempre de propriedade exclusiva da emissora, que fixará
os termos do contrato de adesão que rege a sua relação com o titular do cartão:
 fixação do limite de crédito;
 disponibilização de financiamento do saldo da fatura (crédito rotativo);
 disponibilização de pagamento parcelado do valor total da fatura
(parcelamento da fatura);
 disponibilização de saque;
 fixação das tarifas e encargos (valor lançado na fatura composto pelos
itens: remuneração de garantia e remuneração pela administração e custo
de financiamento, repassado pelas instituições financeiras);
 fixação de multa e juros em decorrência de mora;
 negativação do cliente em caso de inadimplência.
A administradora assume o risco civil pelo uso indevido do cartão de crédito por
terceiros, devido a extravio, perda, furto, roubo, fraude ou falsificação.
É a administradora que figura nos contratos celebrados com as instituições
financeiras como avalista e principal pagadora das obrigações contraídas em nome do titular do
cartão, cobrando deste, remuneração pela garantia prestada e sub-rogando-se nos direitos de
cobrança pelos pagamentos efetuados às instituições financeiras.
Ao contratar junto a administradora um cartão de crédito, o titular/portador tem
relação de consumo com a emissora do cartão, não há qualquer vínculo do consumidor com as
bandeiras (VISA, MASTERCARD). Contra erros nas faturas, taxas de juros, indenizações por
negativação indevida, a empresa que responde judicialmente é a administradora.
Por outro lado, ao utilizar o cartão de crédito nos estabelecimentos comerciais ou
prestadores de serviços, o titular/portador é consumidor desse fornecedor, em uma relação
independente da que mantém com a empresa emissora do cartão. Demandará o estabelecimento
credenciado em caso de defeito ou propaganda enganosa, por exemplo.
A relação entre o estabelecimento filiado e o titular do cartão é um contrato de
compra e venda ou um contrato de prestação de serviços, com preço pago à vista. Isso porque a
operadora quita o valor ao estabelecimento, recebendo posteriormente parte (em decorrência do
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

pagamento mínimo) ou todo o valor gasto, por meio das faturas emitidas contra o titular do
cartão.
Quanto à natureza, a emissora/administradora de cartões de crédito pode ser
instituição financeira ou empresa não-financeira.
Instituição financeira tem seu conceito no art. 17 da Lei n° 4.595/64:
Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias,
cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. DOU de
31.1.1965.
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.
As instituições financeiras emitem e administram os cartões próprios ou de
terceiros, concedendo diretamente o financiamento aos portadores, no caso de
parcelamento e pagamento mínimo das faturas.
Por sua vez, as administradoras não financeiras emitem e administram
cartões próprios ou de terceiros, todavia não financiam diretamente os seus clientes, mas
sim, têm mandato para representar os titulares perante as instituições financeiras para
obtenção de financiamento. É o caso da Recorrente.
Assim, o financiamento da fatura é contratado pela administradora não-
financeira em nome e para o titular/portador do cartão, com supedâneo na “cláusula mandato”,
que consta nos contratos de adesão do cartão de crédito. Os encargos pelas instituições
financeiras são repassados pela administradora aos titulares dos cartões.
A Súmula n° 283 do STJ prescreve serem as administradoras de cartão de crédito
sempre instituições financeiras:
Súmula n° 283
As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por
isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da lei da
usura.
Tal súmula é equivocada, porquanto a legislação trata da figura das
“administradoras de cartões de crédito” não-financeiras, como “instituições de pagamento”,
sendo reguladas pelo Banco Central, nos termos atualmente da Lei no 12.865/2013 e também em
regulamentação anterior.
Os cartões de crédito integram um arranjo de pagamento, em virtude da complexa
rede estabelecida entre os atores: bandeiras (Mastercard, VISA, etc.), emissoras de cartões
(administradoras) e credenciadoras (Cielo; Getnet; Visanet e Redecard).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

Dito de outra forma, a administradora de cartões de crédito e as credenciadoras
são integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro. A Lei no 12.865/2013 é um marco
regulatório no setor de meios de pagamento, dispondo art. 6° que:
Art. 6o Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de
pagamento que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB),
nos termos desta Lei, considera-se:
I - arranjo de pagamento - conjunto de regras e procedimentos que disciplina
a prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de
um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e
recebedores;
II - instituidor de arranjo de pagamento - pessoa jurídica responsável pelo
arranjo de pagamento e, quando for o caso, pelo uso da marca associada ao
arranjo de pagamento;
III - instituição de pagamento - pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais
arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa
ou cumulativamente:
a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de
pagamento;
b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a determinado
serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta
de pagamento;
c) gerir conta de pagamento;
d) emitir instrumento de pagamento;
e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento;
f) executar remessa de fundos;
g) converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa,
credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e
h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento,
designadas pelo Banco Central do Brasil;
IV - conta de pagamento - conta de registro detida em nome de usuário final de
serviços de pagamento utilizada para a execução de transações de pagamento;
V - instrumento de pagamento - dispositivo ou conjunto de procedimentos
acordado entre o usuário final e seu prestador de serviço de pagamento utilizado
para iniciar uma transação de pagamento; e
VI - moeda eletrônica - recursos armazenados em dispositivo ou sistema
eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento.
Confira-se o “perguntas e respostas” no site do Banco Central:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

O STJ aponta que o rol de instituições contido no art. 22, §1o, da Lei n° 8.212/91 e
no art. 3o, §6o, I, da Lei n° 9.718/98 é taxativo, logo as sociedades administradoras de cartão de
crédito” não podem ingressar na sistemática de tributação cumulativa das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS se não estão listadas expressamente no referido rol. Confira-se:
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. LEIS
NN. 10.637/2002 E 10.833/2003. “SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE
CARTÃO DE CRÉDITO”. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
“INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA”
PARA
FINS
DE
SUJEIÇÃO
À
SISTEMÁTICA
CUMULATIVA
DE
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS PREVISTA NA LEI N.
9.718/98.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
ISONOMIA,
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE
E
NÃO-
CUMULATIVIDADE. TEMAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
ALTERNATIVO SUBSIDIÁRIO DE SE CONSIDERAR AS DESPESAS DE
CAPTAÇÃO
E
AS
DEMAIS
DESPESAS
FINANCEIRAS
COMO
“INSUMOS” NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DAS DITAS
CONTRIBUIÇÕES. CONCEITO DE “INSUMOS”. ART. 3, II, DA LEI N.
10.637/2002 E DA LEI N. 10.833/2003. TEMA JÁ JULGADO PELO
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP N. 1.221.170-
PR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ausente a alegada violação aos
arts. 165, 458 e 535, do CPC/1973, isto porque houve efetivamente a discussão
sobre a equiparação das “sociedades administradoras de cartão de crédito” às
instituições financeiras para se concluir que não o são para os efeitos tributários.
2. Não pode ser analisada qualquer alegação de incompatibilidade entre os
dispositivos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que estabelecem a forma
de atuação da não-cumulatividade no âmbito do PIS e da COFINS, e os
princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e não-cumulatividade,
tendo em vista tratar-se de temas constitucionais próprios do exame em sede de
recurso extraordinário já interposto nos autos. Precedentes: AgRg no REsp. n.
1.569.739 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
18.02.2016; REsp. n. 1.425.725 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 01.12.2015; AgRg no AG no 927.844 – SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 11.12.2007. 3. O fato de
as “sociedades administradoras de cartão de crédito” serem consideradas
instituições financeiras para os efeitos do art. 17 da Lei n. 4.595/64 (inclusive
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

pela jurisprudência da Seção e das Turmas de Direito Privado deste Superior
Tribunal de Justiça exemplificada na Súmula n. 283/STJ: “As empresas
administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os
juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de
Usura. “) não significa que assim o sejam consideradas para os efeitos da
legislação tributária em geral. Decerto, o art. 17 da Lei n. 4.595/64, que
fundamentou a Súmula n. 283/STJ, encerra uma norma geral que sofre as
derrogações das normas especiais em vigor quando se trata de tributação,
notadamente o art. 22, §1o, da Lei n. 8.212/91, o art. 3o, §6o, I, da Lei n.
9.718/98, art. 1o, 4o e 8o, I, da Lei n. 10.637/2002, e os arts. 1o, 5o e 10, I, da Lei
n. 10.833/2003, que tratam da sujeição passiva tributária às contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS. 4. Este Superior Tribunal de Justiça, partindo da
premissa (fundamento determinante) de que o rol de instituições contido no art.
22, §1o, da Lei n. 8.212/91 e no art. 3o, §6o, I, da Lei n. 9.718/98 é taxativo,
julgou, na sede de dois recursos representativos da controvérsia, que as
“sociedades corretoras de seguros” estão fora do rol de entidades constantes do
art. 22, §1o, da Lei n. 8.212/91, por não estarem ali expressamente previstas.
Assim o REsp. n. 1.400.287 – RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 22.04.2015, e o REsp. n. 1.391.092/SC, Primeira Seção,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.04.2015. Mutatis mutandis,
as “sociedades administradoras de cartão de crédito” não podem ingressar na
sistemática de tributação cumulativa das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS se não estão listadas expressamente no referido rol. 5. Já em relação ao
pedido subsidiário alternativo efetuado pela recorrente com a alegada violação
aos arts. 3os, II, das Leis n. n. 10.637/2002 e 10.833/2003 – conceito de insumos
(direito líquido de se creditar, no âmbito da não-cumulatividade de apuração do
PIS e da COFINS, sobre os valores das despesas incorridas no desenvolvimento
de sua atividade empresarial, como aquelas decorrentes de operações de
empréstimo e repasse – despesas de captação – e demais despesas financeiras),
de registro que a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça julgou, em
sede de recurso representativo da controvérsia, o REsp. n. 1.221.170 – PR
(Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
22.02.2018) onde foram apreciados e definidos os critérios para se obter o
conceito de insumos para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, não-
cumulativas, consoante artigos 3o, II, da Lei 10.637/2002 e 3o, II, da Lei
10.833/2003. 6. Assim, à semelhança do recurso representativo da controvérsia,
os presentes autos devem retornar à Corte de Origem para exame da
essencialidade, e relevância em relação aos “custos” e “despesas” apontados e
aplicação do “teste de subtração” a fim de identificar se correspondem ao
conceito de insumos delineado nesta Corte. Tudo observando os limites
probatórios do mandado de segurança e sem olvidar a necessidade de se provar
também o cumprimento do art. 3o, §2o, II, da Lei n. 10.833/2003, ou seja, que os
bens ou serviços adquiridos tenham se submetido ao pagamento da contribuição
em etapa anterior, assim como as demais limitações previstas em lei ao
creditamento de insumos aplicáveis. 7. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para o retorno dos autos à Corte
de Origem. REsp 1.647.925 – SP, DJ 24/05/2018.
Sendo ou não a administradora de cartões uma instituição financeira, há de se
verificar se a receita é operacional ou não, para fins de incidência da COFINS.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

Diante disso, repise-se a descrição das receitas não oferecidas à tributação pela
Recorrente:
Receitas com juros
(...) Como já esclarecido, essas receitas se referem a encargos financeiros
cobrados dos titulares quando do não pagamento dos extratos de seus cartões
após sua data de vencimento.
39. Basicamente, quando um associado da Recorrente utiliza o seu cartão de
crédito, emite-se todo mês um extrato com a indicação dos valores gastos, bem
como a data do vencimento para pagamento do extrato.
40. Caso o extrato não seja pago até a data de vencimento indicada, é cobrado
do associado (i) multa de 2% (Receita Assesment); (ii) eventuais encargos
financeiros que forem incorridos pela Recorrente em razão do não pagamento; e
(iii) juros de mora de 1% ao mês. Os itens (ii) e (iii) se referem às Receitas de
Juros - Pagamento em atraso.
Garantia de Aval C/M
63. A rubrica contábil denominada Garantia de Aval C/M tem por objetivo
contabilizar os valores relativos às receitas decorrentes de garantia, prestada
pela Recorrente, em favor dos seus Associados em operações de empréstimos e
financiamentos. Nessas operações, a Recorrente garante ao cedente do crédito
(instituição financeira) o pagamento da dívida do seu Associado.
64. O exemplo clássico ocorre quando a Recorrente, ao emitir um cartão e
entregá-lo ao seu titular, está simplesmente concedendo um instrumento com
características próprias que permitem sua utilização para pagamento de bens ou
serviços, em substituição à moeda ou cheque, com crédito não bancário. Tal
instrumento pode ser utilizado em compras em estabelecimentos filiados, sendo
que o valor dos gastos realizados em cada mês deve ser pago à Recorrente no
vencimento indicado no extrato de contas.
65. O uso de cartão de crédito faz com que a relação entre o titular do cartão e o
lojista seja a de uma compra à vista. Portanto, o cartão de crédito é um
instrumento de pagamento à vista. Ao emitir o cartão e permitir seu uso pelo
titular, a Recorrente assume o papel de devedora dos gastos realizados pelo
titular, uma vez que deve pagar o valor devido ao lojista independentemente do
recebimento do valor correspondente do titular.
66. Em consequência, a Recorrente passa a ter um crédito contra o titular do
cartão, que deve ser pago na data de vencimento indicada no extrato de contas.
Se for quitado na data do seu vencimento, esse crédito não sofre qualquer
acréscimo. Contudo, existe a possibilidade de os titulares do cartão AMEX
efetuarem o pagamento de seus débitos em um número fixo de parcelas, em vez
de pagá-lo na data de seu vencimento.
67. Quando o titular decide pagar seu débito em parcelas, uma instituição
financeira concede financiamento bancário em nome do titular do cartão, sendo
que a Recorrente passa a ser a fiadora, avalista e principal garantidora do
financiamento, cobrando do afiançado um valor por esse encargo.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

68. Ou seja, essa rubrica contábil tem por objetivo contabilizar os valores
relativos às receitas decorrentes de garantia, prestada pela Recorrente, em favor
dos seus Associados em operações de empréstimos e financiamentos.
Garantia de Aval S/E
70. Por sua vez, a conta contábil denominada Garantia de Aval S/E tem por
objetivo contabilizar as receitas decorrentes das garantias prestadas pela
Recorrente, em favor dos seus estabelecimentos associados, nas operações de
empréstimos feitas por uma instituição financeira.
71. Isso ocorre quando os estabelecimentos filiados optam pelo recebimento dos
seus créditos antecipadamente, como lhes faculta o contrato celebrado com a
Recorrente. Na ocorrência desse fato, é feito um empréstimo em nome do
estabelecimento, por uma instituição financeira, no valor do crédito antecipado,
e pelo prazo da antecipação.
72. A Recorrente atua nesse empréstimo somente como fiadora e principal
garantidora, isto é, não há nenhuma prestação de serviços aos estabelecimentos
filiados, mas apenas uma remuneração pelo risco da garantia prestada.
73. Conforme será detalhado abaixo, em ambos os casos (Garantia de Aval C/M
e Garantia de Aval S/E) não existe uma obrigação de fazer, necessária para
caracterizar uma prestação de serviço. Há tão somente uma potencial obrigação
de dar, pois a Recorrente se compromete (como avalista) a pagar a instituição
financeira, caso o titular do cartão ou o estabelecimento comercial não quitem
as suas dívidas.
74. E, ainda que tenha que honrar tal dívida, a Recorrente não presta nenhum
serviço nessa situação, pois, mesmo nesse caso, a Recorrente somente se obriga
a dar certa quantia em dinheiro à instituição financeira. E os serviços, como é
sabido, não são obrigação “de dar”, mas sim obrigação “de fazer”.
Ressalte-se que, no documento de constituição, consta como objetos sociais, tanto
a obtenção de financiamentos junto às instituições financeiras para titulares de cartões de crédito
e para estabelecimentos afiliados ao sistema de cartões de crédito emitidos por ela, quanto a
concessão de aval e fiança às partes integrantes do negócio de cartões de crédito.
Dessa forma, quanto à receita de juros, entendo que não compõem a base de
cálculo da COFINS da administradora de cartão de crédito. Isso porque os juros são receitas
financeiras. São valores recebidos pela sub-rogação nos direitos de cobrança pelos pagamentos
efetuados às instituições financeiras.
Por outro lado, as receitas de “garantias” compõem as receitas operacionais da
Recorrente, porquanto são inerentes aos contratos de adesão. Isso porque é a cláusula mandato
que garante que o financiamento da fatura seja contratado pela administradora não-financeira em
nome e para o titular/portador do cartão.
Em suma, as receitas auferidas com prestação de garantia devem compor a base
de cálculo da COFINS da administradora de cartões de crédito.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.509 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir da
base de cálculo da COFINS as receitas de juros decorrentes de pagamentos em atraso.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital